Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. USO OCASIONAL PELO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a ação penal ainda esteja em andamento, relatado o inquérito policial e recebida a denúncia, não havendo perícia pendente a ser feito no automóvel, entendo que o bem não mais interessa ao processo.
2. Comprovado que o veículo apreendido com o réu pertence a terceira de boa-fé que não tem envolvimento no crime, cabível a restituição do bem, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 63-B, da LAD.
3. Recurso conhecido e provido.